Tribunal: TJMT
Processo: 1028480-40.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028480-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE NOBRE ADORNO - CPF: 044.810.061-45 (APELANTE), RENATO JANKUNAS DE OLIVEIRA - CPF: 423.029.968-01 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DO VALOR CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, é adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A doutrina e a jurisprudência indicam parâmetros norteadores para o arbitramento do dano moral, como a capacidade econômica, financeira, social e cultural das partes, a extensão do dano, e o caráter compensatório ao ofendido, bem como sancionador e educativo ao ofensor.

O valor da indenização deve ser majorado quando se mostra insuficiente para compensar os transtornos suportados, especialmente diante das circunstâncias agravantes do caso concreto, como o longo período de atraso (48 horas), a natureza internacional da viagem, a perda de compromissos e a completa omissão da empresa em prestar auxílio.

O montante de R$ 10.000,00 para cada requerente condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HENRIQUE NOBRE ADORNO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1028480-40.2023.8.11.0015, movida em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da prolação da sentença, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta que, embora parcialmente procedente, a decisão não abarcou de forma justa a totalidade dos danos sofridos, sendo necessária sua reforma.

Assevera que compareceu com a devida antecedência ao aeroporto de Curitiba, realizou todos os trâmites exigidos, adentrou à aeronave aguardando a decolagem, permanecendo dentro do avião por cerca de 1h30, até ser abruptamente informado de que o voo não chegaria ao aeroporto de Guarulhos em tempo hábil para realizar a conexão com o voo internacional com destino a Milão.

Afirma que, em razão do atraso, foi desembarcado sem maiores explicações e viu-se completamente desamparado, tendo que aguardar por tempo excessivo até a devolução de sua bagagem, e só então conseguiu procurar o balcão da apelada para buscar uma solução, onde permaneceu por mais de cinco horas tentando remarcar o voo e obter algum tipo de assistência.

Argumenta que durante todo esse período não recebeu sequer um voucher de alimentação, não tendo sido prestada nenhuma forma de assistência material, ficando no aeroporto desde aproximadamente 11h30 da manhã até as 23h30, em total estado de exaustão físico e emocional, completamente negligenciado pela companhia.

Destaca que somente no fim da noite foi possível realizar a remarcação da passagem, sendo o novo voo disponibilizado apenas para o dia 06/10/2023, ou seja, dois dias depois da data originalmente contratada.

Sustenta que a situação se agravou ainda mais pelo fato de que o passaporte de transporte internacional de seu felino venceria no dia seguinte, o que implicaria em custo superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para renovação, havendo, portanto, risco real de impossibilidade de embarque.

Alega que as aulas da universidade na Itália reiniciavam no dia 05/10/2023, o que exigia sua presença naquela data, e em razão do atraso, perdeu dois dias letivos e precisou posteriormente se desdobrar para compensar as faltas injustificadas junto à instituição.

Aponta que, sem alternativa, dirigiu-se à casa de sua cunhada, pois a apelada recusou-se a fornecer hospedagem, tendo que arcar com os custos do deslocamento por aplicativo até a residência e, dois dias depois, novamente até o aeroporto.

Ressalta que a indenização fixada em R$ 3.000,00 é absolutamente incapaz de causar qualquer impacto financeiro ou institucional em empresas da magnitude da apelada, transmitindo uma mensagem perigosa ao mercado de que é mais vantajoso descumprir a lei e indenizar depois com valores simbólicos do que investir em prevenção, respeito e qualidade no serviço.

Requer o provimento do recurso para que a quantia seja majorada para R$15.000,00.

Contrarrazões no ID 314480858.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, exclusivamente, à análise da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, uma vez que a ocorrência da falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar restaram incontroversos e não foram objeto de recurso pela companhia aérea.

Na origem, o autor alegou ter adquirido passagem aérea para o trecho de Curitiba/PR a Milão/IT, com conexão em Guarulhos/SP, sendo que o voo de ida foi cancelado, ficando por horas no aeroporto sem assistência material, até que a requerida informou que o voo somente ocorreria dois dias depois do contratado. Afirmou que perdeu dois dias letivos na universidade em que iria estudar, estando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Aduz o apelante que, embora parcialmente procedente, a decisão não abarcou de forma justa a totalidade dos danos sofridos, sendo necessária sua reforma.

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

As particularidades fáticas agravam a conduta da Apelada e a extensão do dano sofrido pelo apelante. Trata-se de um voo internacional, cujo cancelamento gerou um atraso de dois dias, com a consequente perda de compromissos acadêmicos relevantes. Ademais, a ausência total de assistência material, em desrespeito flagrante às normas da ANAC, submeteu o consumidor a uma situação de vulnerabilidade e descaso, forçando-o a permanecer no aeroporto por horas e a buscar, por meios próprios, acomodação e transporte.

Por outro lado, a capacidade econômica da apelada, uma das maiores companhias aéreas do mundo, com faturamento bilionário, exige que a sanção pecuniária seja fixada em patamar que efetivamente cumpra sua função dissuasória.

Desse modo, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante de R$10.000,00 condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO DA EMPRESA AÉREA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor e danos materiais no montante de R$ 10.416,11, em razão do cancelamento unilateral de voo internacional direto, com imposição de reacomodação com conexão, pernoite e atraso de mais de 13 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legislação aplicável ao caso - CDC ou CBA; (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas especiais como o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e comunicação, além de oferecer opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade.

A companhia aérea não comprovou ter prestado a assistência material exigida, ônus que lhe incumbia, limitando-se a juntar documentos unilaterais e facilmente manipuláveis.

O cancelamento unilateral de voo com imposição de reacomodação inadequada, que resulta em atraso significativo e pernoite forçado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, em observância aos critérios de prevenção, punição e compensação, conforme o art. 944 do Código Civil e precedentes da Corte.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1080553-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 se mostra mais adequado, justo e proporcional. Tal quantia, ao mesmo tempo em que não representa enriquecimento ilícito para o ofendido, serve como justa compensação pelos transtornos suportados e como medida pedagógica eficaz para coibir a reiteração de práticas abusivas por parte da fornecedora.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025